Tribunal: TJSP
Processo: 1058284-92.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Porteiro – Acidente "in itinere" – Lesões no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Porteiro – Acidente "in itinere" – Lesões no ombro esquerdo – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Arbitramento dos honorários advocatícios postergado para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Procedência da ação – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058284-92.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EUDES GABRIEL DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.243
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1058284-92.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: EUDES GABRIEL DOS SANTOS
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Porteiro
Acidente “in itinere”

Lesões
no
ombro
esquerdo

Nexo
causal
reconhecido
Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada Auxílio-acidente
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Arbitramento dos honorários advocatícios postergado
para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC) Procedência da ação Recurso provido.
A r. sentença de fls. 136/138, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Eudes Gabriel dos Santos contra o
INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta que, devido ao acidente de motocicleta sofrido no trajeto do
trabalho para sua casa, está totalmente incapacitado para o trabalho. Insurge-
se contra a conclusão pericial, aduzindo que o laudo não considerou o seu
histórico médico, mas apenas a sua condição física no momento da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ressalta que o juiz não está adstrito ao laudo. Salienta que, para aferição da
incapacidade laboral, há de ser considerada, além do estado clínico, a
condição socioeconômica do segurado. Postula o restabelecimento de auxílio-
doença ou a concessão de auxílio-acidente.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor (que à época trabalhava
como porteiro, conforme CTPS de fls. 18 e 20) na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas resultantes de
acidente ocorrido no trajeto do trabalho para casa, quando, ao cair da
motocicleta que conduzia, veio a lesionar a clavícula esquerda (conforme relato
ao perito).
O infortúnio é objeto do Boletim de Ocorrência de fls. 29/30,
sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença
previdenciário de 07/10/2017 a 22/01/2018, com o diagnóstico de “fratura da
diáfise do úmero” (fls. 77/78).
Efetuada a avaliação médica (fls. 49/62), constatou o perito
que “o autor apresenta sequelas permanentes no ombro esquerdo, decorrentes
de acidente de trânsito (motocicleta)” (fls. 55). Atestou que referido quadro
acarreta “redução da capacidade funcional e laborativa, com permanente maior
esforço para a realização de suas atividades laborativas, porém não a de outra
de mesmo nível de complexidade” (fls. 55).
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que o
cartão de ponto (fls. 110), juntamente com o já mencionado Boletim de
Ocorrência, indicam que o infortúnio ocorreu cerca de meia hora depois do final
da jornada de trabalho, na Rua Estela, no 100 Vila Mariana, local que é
compatível com o trajeto para a residência do obreiro.
Além disso, o atestado médico de fls. 101/102 demonstra
que o autor permaneceu internado de 22/09/2017 a 27/09/2017 no setor de
ortopedia do Hospital São Paulo, com endereço à Rua Napoleão de Barros, no
715, local próximo do acidente.
Dentro desse quadro, configurada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e reconhecido o nexo de causalidade, é
de ser provido o recurso para se conceder ao autor auxílio-acidente de 50% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(23/01/2018 fls. 77), conforme o disposto no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Cabe consignar que, em face da Lei no 11.960/09, será
aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne aos
juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na
fase de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital